Tribunal: TJSP
Processo: 2120155-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Não cabimento. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário em 13.07.2024, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Outrossim, não há qualquer

Ementa:

Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Não cabimento. Paciente que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão ao regime intermediário em 13.07.2024, não tendo resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Outrossim, não há qualquer informação indicando não esteja sendo devidamente cumpridas as orientações médicas quanto à sua situação de portador de hipertensão e diabetes. Ordem denegada.